Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700159-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA KATIRENE SAMPAIO RIBEIRO AGRAVADO: FABRICIO FEISTLER DA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em fase de conhecimento que indeferiu o pedido para que o réu seja citado pelo aplicativo “whatsapp”. Afirma que houve diversas tentativas de citação do réu, sem sucesso. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que o réu seja considerado citado diante da probabilidade de já ter tomado ciência da ação e, subsidiariamente, que seja determinada a citação no endereço profissional do réu. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a pretensão da recorrente diz respeito ao aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento pelo juiz processante do requerimento de citação por meio de “whatsapp” não apresenta qualquer risco de dano à parte autora. A possibilidade de a citação se dar por meio eletrônico é uma excepcionalidade prevista na Portaria GC 155/2020, em razão do regime de trabalho diferenciado resultante da pandemia da COVID-19. Além disso, o oficial de justiça deverá utilizar sistema CISCO/WEBEX, adotado então pelo Tribunal para este fim. E a citação por esse meio já foi deferida pelo juízo de origem. Por outro lado, o uso do “whatsapp” ou outro aplicativo de envio de mensagens eletrônicas, autorizado pela Portaria Conjunta 67/2016, restringe-se às intimações, pressupondo naturalmente que a parte já esteja integrada à relação processual e autorize o uso desse meio pelo Tribunal. Ademais, compete à parte instruir a inicial com o endereço onde o réu pode ser encontrado. ANTE O EXPOSTO, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Indefiro a gratuidade de justiça, pois a recorrente não reúne as condições consoante a previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. A recorrente é empresária e não há elemento algum no processo que evidencie a sua hipossuficiência econômica. (e) Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito